Tribunal: TJDFT
Processo: 0004512-64.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004512-64.2017.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a competência prevista no art. 535, § 3o, II, do CPC e a Portaria GPR 484/2020, encaminhe-se cópia do presente processo eletrônico ao juízo da execução, para processamento da requisição de pagamento. Após, arquive-se. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios